Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700996-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZABEL DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JASON CLEMENTE DOS SANTOS em favor de IZABEL DE SOUZA SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante no dia 15/12/2022 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e possível reiteração delitiva. Alega ser necessária a comprovação de que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam e legitimam a medida extrema. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja a paciente, de imediato, colocada em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser a paciente a autora da conduta a ela imputada. No caso, conforme Ocorrência no 132/2022-CORD (ID 145427436, origem), a polícia recebeu informação da área de segurança dos Correios acerca de uma encomenda cujo conteúdo possivelmente seria entorpecente. Diante da informação, uma equipe especializada acompanhou e monitorou a entrega e o endereço de destino da encomenda, ocasião na qual percebeu movimento intenso de entrada e saída de pessoas do imóvel, compatível com a mercancia ilícita. No momento da abordagem ao recebedor da encomenda - Guilherme, a paciente, que estava na garagem do imóvel, se aproximou, indagou o motivo da aproximação e franqueou a entrada dos agentes. Durante as buscas, os policiais encontraram em um dos quartos: cocaína, uma colher, peneira com vestígios da droga e uma balança de precisão. No interior do guarda-roupas do mesmo cômodo foram encontradas porções de cocaína e R$ 2.900,00. No quarto do filho da acusada foram encontradas porções de maconha, os documentos do corréu e outra embalagem padronizada dos Correios constando como destinatário o denunciado Guilherme. Já na encomenda recebida por Guilherme havia um carro de brinquedo e, dentro deste, haxixe. Informaram os agentes que a paciente confirmou ser moradora do imóvel e assumiu a propriedade das drogas encontradas. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade (uma porção de resina, conhecido como haxixe de 97,66g, uma porção de 98,62 g de cocaína, 12 porções de cocaína de 9,07 g, 13 porções de cocaína de 6,29g, uma porção de maconha de 4,67g, uma porção de cristal, conhecido como MDMA, de 33,72g) e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente (cocaína, maconha, haxixe e MDMA), o que demonstra forte indício da mercancia ilícita. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator